Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729661-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IGREJA BÍBLICA DAS NAÇÕES RECORRIDA: RAYANNA ROBERTA LUZ DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. BENFEITORIAS REALIZADAS NO VEÍCULO. RESSARCIMENTO À COMPRADORA DESISTENTE. 1. Proposta a demanda no foro de eleição previsto no contrato firmado pelas partes litigantes, não há razão para que seja reconhecida a incompetência territorial do Juizo. 2. Evidenciada a ausência de provas quanto à falsidade na assinatura do contrato de compra e venda, deve ser considerado válido e eficaz o negócio jurídico celebrado pelas partes. 3. Na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de veículo, deve ser assegurada à compradora o direito ao ressarcimento das benfeitorias realizadas no bem. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WILIS ANTONIO MARTINS DE MENEZES, OAB/SP 83.745 (ID Num. 24059618 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WILIS ANTONIO MARTINS DE MENEZES, OAB/SP 83.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017